Tribunal: TCU
Processo: 010.923/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8039/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.923/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Oliveira de Castro (XXX.687.657-XX); Emerson Azevedo dos Santos (XXX.752.497-XX); Helen Almeida Ribeiro da Silva (XXX.465.927-XX); Jessane Regis Macedo (XXX.847.687-XX); Orly Rodrigues Lopes (XXX.675.657-XX); Suzana Madeira de Souza (XXX.105.797-XX); Vanessa Barreto Xavier (XXX.389.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.